Tribunal: TJSP
Processo: 1027601-62.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao custeio do tratamento oncológico. Vício não caracterizado. Julgado que estabeleceu a premissa de que é possível o uso da rede credenciada da Unimed FESP, por força da solidariedade de atendimento inerente ao sistema UNIMED, segundo a disponibilização de sua rede, e quando não houver a disponibilização direta pela Unimed contratante (Rio).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto ao custeio do tratamento oncológico. Vício não caracterizado. Julgado que estabeleceu a premissa de que é possível o uso da rede credenciada da Unimed FESP, por força da solidariedade de atendimento inerente ao sistema UNIMED, segundo a disponibilização de sua rede, e quando não houver a disponibilização direta pela Unimed contratante (Rio). Desnecessária a menção nominal dos estabelecimentos utilizados, em consideração à possibilidade de seu descredenciamento ao longo do tempo, na medida em que não há imutabilidade da rede, mas apenas da equivalência de qualidade. EMBARGOS REJEITADOS.